Tribunal: TJDFT
Processo: 0710379-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS E SEGURO. MORA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de empréstimo pessoal celebrado em 27/05/2021, destinado à aquisição de veículo automotor, no valor de R$ 6.840,04 (seis mil, oitocentos e quarenta reais e quatro centavos).
2. A parte autora requereu efeito suspensivo ao recurso, além da declaração de abusividade dos juros, afastamento da capitalização, exclusão de tarifas e nulidade da contratação do seguro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões submetidas à análise consistem em:
(i) verificar a adequação do pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação;
(ii) analisar se há abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização mensal;
(iii) verificar a legalidade da cobrança de tarifas e do seguro de proteção financeira;
(iv) definir se há descaracterização da mora contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de efeito suspensivo veiculado nas razões recursais não pode ser conhecido, pois deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao tribunal antes da distribuição, ou ao relator após a distribuição (CPC, art. 1.012, § 3o).
5. O contrato contém previsão expressa de capitalização mensal e taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, situação admitida pelo STJ (Súmulas 539 e 541). Não há demonstração de abusividade dos juros pactuados em relação à taxa média de mercado.
6. A cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação do bem é válida, conforme Resolução CMN 3.919/2010 e jurisprudência do STJ (Temas 618 a 621 e 958). Não se verificou onerosidade excessiva.
7. A contratação do seguro foi feita em proposta apartada, com manifestação expressa de vontade da autora, afastando a alegação de venda casada.
8. Não demonstrada abusividade nos encargos da fase de normalidade contratual, subsiste a mora da devedora (Tema 29/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento:
“1. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação é incabível, por inadequação da via.
2. A previsão expressa de capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários, desde que pactuada.
3. A revisão das taxas de juros remuneratórios exige prova de abusividade concreta em comparação com a média de mercado, o que não se verificou no caso.
4. É válida a cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação do bem, quando expressamente prevista e sem onerosidade excessiva.
5. A contratação do seguro em proposta autônoma não configura venda casada.
6. A ausência de abusividade nos encargos de normalidade contratual mantém a caracterização da mora.”